Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700763-66.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA MARIA DE SOUSA, KENILSONN DE SOUSA TEIXEIRA, P. M. D. S. T. APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, quanto a nulidade do processo suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 40626983. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora